Tribunal: TJSP
Processo: 1000302-41.2018.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Atropelamento. Culpa concorrente reconhecida, sendo mais grave a da vítima. Travessia de avenida de dupla mão de direção, fora da faixa de segurança, em ponto próximo ao cruzamento, com conversão à esquerda autorizada. Motorista que fora surpreendido com inesperada avanço dos pedestres, mas para o que devia estar atento, especialmente em vias urbanas. Recurso parcialmente provido.